Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JUNHO2021 E SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PROTESTO. DANOS MORAIS. PREEXISTENCIA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação anulatória de dívida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. 1.2. Alega que o apelado negativou seu nome do apelante no SPC de forma indevida, causando-lhe danos morais.

2. No caso em tela, nada obstante a existência de negativação efetivada pelo requerido, não é possível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 2.1. Constatando-se a existência de anotação do nome do autor anterior àquela que ensejou a declaração de inexistência de débito, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais por abalo a sua honra objetiva, a qual já se encontrava comprometida em razão de protesto regular anteriormente efetivado. 2.2. Forçoso concluir que o caso em tela se amolda ao disposto na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Configura ato ilícito a efetivação de protesto de dívida cujo modo de pagamento foi judicialmente alterado por acórdão transitado em julgado. 3.1. Nos termos da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 3.2. No caso dos autos, apesar de a inscrição no cadastro de inadimplentes ter configurado ato ilícito, não cabe reparação por dano moral, ante a ocorrência de diversos apontamentos anteriores.” (...) Sentença parcialmente reformada. (07350605720198070001, 1a Turma Cível).

3. Apelação improvida.